Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-92.2024.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000762-92.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA INES DA SILVA - CPF: 041.346.111-48 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAURA INES DA SILVA - CPF: 041.346.111-48 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LAURA INÊS DA SILVA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO BANCO BRADESCO S.A.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por pensionista do INSS contra o Banco Bradesco S.A. A sentença declarou inexistente o contrato relativo às cobranças denominadas “CESTA B.EXPRESSO6 e VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO6”, determinou a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00.

o

Recurso da autora visando à majoração da indenização para R$ 10.000,00 e dos honorários advocatícios, por considerá-los ínfimos.

o

Recurso do banco pretendendo afastar a condenação à devolução em dobro, sob alegação de validade das cobranças, ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) Definir se é devida a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente.
(ii) Estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.
(iii) Determinar se os honorários advocatícios fixados em sentença devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo dispensável a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de engano justificável, conforme jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS).

4.

A majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 se mostra adequada e proporcional, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição econômica das partes e a função pedagógica da condenação.

5.

O aumento do percentual de honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é adequado, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de Apelação interposto por Laura Inês da Silva provido parcialmente para majorar o valor fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso do Banco Bradesco S.A desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente independe da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a ausência de engano justificável.

2.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

3.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da “
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”,
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a DECLARAR a inexistência do contrato relativo às cobranças denominadas “CESTA B.EXPRESSO6 e VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO6”, com a devida restituição em dobro dos valores debitados, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformada, Laura Inês da Silva apelou, pleiteando a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00, argumentando que o valor fixado é insuficiente diante do abalo emocional sofrido.

Pugnou pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados em sentença, pois fixados em valores ínfimos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido.

O Banco Bradesco S.A, por sua vez, recorre, visando à reforma da sentença para afastar a condenação à devolução dos valores em dobro, sob o argumento de que os serviços foram contratados validamente.

Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado por danos morais, considerando-o elevado e desproporcional aos fatos.

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da “
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”,
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a DECLARAR a inexistência do contrato relativo às cobranças denominadas “CESTA B.EXPRESSO6 e VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO6”, com a devida restituição em dobro dos valores debitados, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Extrai-se dos autos que, Laura Inês da Silva, pensionista do INSS, ajuizou a sobredita ação em face do Banco Bradesco S.A, alegando que recebe seu benefício mensalmente por meio de conta bancária junto ao referido banco e que sem sofrendo descontos a título de "CESTA B. EXPRESSO" e "VR. PARCIAL CESTA B. EXPRESSO", que jamais teria contratado.

Diante disso, pleiteou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, relativo aos últimos três anos, cujo valor perfaz o montante de R$ 4.641,54 (quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Além disso, pugnou pela indenização pelos danos morais sofridos em razão do impacto financeiro das cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A Magistrada singular proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“ [...]Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos em face de Banco Bradesco S/A para o fim de DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à contratação denominada “CESTA B.EXPRESSO6 e VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO6” e CONDENAR o banco requerido a restituir em dobro o valor pago pela “CESTA B.EXPRESSO6 e VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO6”, qual seja R$ 3.784,40 (três mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) a serem atualizados de acordo com o INPC a contar dos descontos e com juros de mora desde a citação, observada a prescrição quinquenal apontada na fundamentação, devendo o valor ser apurado em cumprimento de sentença, bem como a pagar à autora indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor a ser atualizado a contar da presente data pelo INPC e com juros de 1% desde a citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, dando por finalizada a fase de conhecimento. [...]”

Dessa sentença, insurgem-se ambas as partes.

Analisando os autos, constato que a sentença recorrida analisou corretamente as provas e aplicou a legislação pertinente, especialmente as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Código de Processo Civil (CPC).

Nota-se, que os descontos realizados na conta corrente são indevidos, já que conforme consta do “Termo de Opção a Cesta de Serviços Bradesco Expresso”, consta a contratação de “Cesta Bradesco Expresso 4”, contudo, foram cobradas tarifas referentes a contratação diversa, qual seja, “CESTA B.EXPRESSO6” e “VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO6”.

Sendo assim, a ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, de que tais descontos são regulares, confirma a correção da decisão de primeiro grau ao declarar a inexistência do débito.

No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

No caso dos autos, incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados da conta corrente da autora, na forma dobrada.

No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Extrai-se da norma transcrita que o direito à indenização por danos morais nasce em decorrência direta e imediata de um dano que efetivamente a vítima tenha experimentado.

Nesse contexto é que surge a responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano). Ausente um desses requisitos, inviável falar-se a reparação.

Outrossim, em virtude da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Consigna-se que, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da contratação dos serviços, ou seja, da associação da Apelante, bem como a inequívoca ciência do consumidor, o que não ocorreu.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Clarividente, no caso, o nexo de causalidade entre a conduta da Apelada e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da Recorrida.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a condenação da Recorrida à indenização por dano moral.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo à Recorrida, decorrente dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Apelada e o dano sofrido pela Apelante, visto que as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, a meu ver, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional para o caso.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Laura Inês da Silva, para majorar o valor fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) e, NEGO PROVIMENTO ao Apelo do Banco Bradesco S/A.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte Autora, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025